Tribunal: TJSP
Processo: 2058043-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TUTELA ANTECIPADA. Agravantes que pretende impedir as agravadas, na qualidade de promitentes vendedoras e financiadoras do saldo devedor de compromisso de compra e venda imobiliária, de inserir os seus respectivos nomes no rol dos inadimplentes, mediante a consignação de valor que entendem incontroverso em juízo. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TUTELA ANTECIPADA. Agravantes que pretende impedir as agravadas, na qualidade de promitentes vendedoras e financiadoras do saldo devedor de compromisso de compra e venda imobiliária, de inserir os seus respectivos nomes no rol dos inadimplentes, mediante a consignação de valor que entendem incontroverso em juízo. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Probabilidade do direito não evidenciada. Demanda que não visa à rescisão; mas, sim, à revisão dos termos do contrato. Déficit informacional não verificável de plano. Contrato que fora claro ao prever a aplicação do IGP-DI a título de correção monetária, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, de forma simples. Financiamento de 15 anos. Impossibilidade de manutenção das parcelas em valor estanque. Espiral inflacionária que é de conhecimento notório, na economia brasileira. Dissonância entre os critérios contratuais e a efetiva cobrança que deverá ser comprovada em sede de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes desta E. Corte envolvendo a mesma promitente vendedora. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.